Tribunal: TJSP
Processo: 3004229-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR ANTECEDENTE – Autuação por transporte de animais sem a necessária documentação - Imposição de penalidade pecuniária, posteriormente, inscrita em Dívida Ativa – Suspensão de protesto – Possibilidade – Presença dos requisitos legais – Dúvida quanto à regularidade da autuação perpetrada, o que repercute na penalidade imposta e levada a público por intermédio do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR ANTECEDENTE – Autuação por transporte de animais sem a necessária documentação - Imposição de penalidade pecuniária, posteriormente, inscrita em Dívida Ativa – Suspensão de protesto – Possibilidade – Presença dos requisitos legais – Dúvida quanto à regularidade da autuação perpetrada, o que repercute na penalidade imposta e levada a público por intermédio do protesto noticiado – Exigência de contracautela que estabelece um completo e equitativo regime de garantia ou prevenção dos interesses em risco – Manutenção da r. decisão atacada – Recurso desprovido.